Tribunal: STF
Processo: ARE 1090264
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisões embargada e paradigma que não abordaram o mérito da questão. Inadmissibilidade. Artigo 1.043 do CPC. Ausência de similitude fática e jurídica entre os casos. Requisitos processuais de admissibilidade não atendidos. Agravo rejeitado.



    1. O cabimento de embargos de divergência pressupõe que ambas as decisões, a embargada e a paradigma, tenham abordado o mérito da controvérsia, nos termos do art. 1.043 do CPC, o que não ocorre nos autos.



    2. Inexiste similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de dissenso invocados, fato a obstar o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    3. Agravo regimental não provido.